Tribunal: STF
Processo: HC 204709
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Habeas Corpus 656.787/CE, submetido à relatoria do Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, junto a outros 14 acusados, foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, e § 6º, do Código Penal); homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, I, III e IV, e § 6º, c/c o art. 14, II, do Código Penal); incêndio (art. 250 do Código Penal); uso de gás tóxico ou asfixiante, na forma tentada (art. 252, c/c art. 14, II, do Código Penal); fraude processual (art. 347, parágrafo único, do Código Penal) e organização criminosa (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei 12.850/2013. (Doc. 5)
    Ao receber a denúncia, o magistrado de origem acolheu o requerimento formulado pelo Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente e demais corréus (Doc. 7).
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 2):
    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. CHACINA DAS CAJAZEIRAS (FORRÓ DO GAGO). NEGATIVA DE AUTORIA. VIA ELEITA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COM TRÂMITE DENTRO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 
    01. Aponta a impetrante excesso de prazo para formação da culpa e negativa de autoria.
    02. Ab initio, cumpre destacar que o presente feito refere-se ao caso conhecido como Chacina das Cajazeiras (Forró do Gago), quando na data de 27.01.2018, na rua Madre Teresa de Calcutá, nas imediações do imóvel nº 210, no bairro Cajazeiras, nesta comarca, durante a realização de uma festa no estabelecimento denominado “Forró do Gago”, mais de 15 pessoas encapuzadas e armadas com armas de grosso calibre, efetuaram inúmeros disparos que terminaram por atingir fatalmente 14 pessoas e outras 15 pessoas restaram lesionadas. Dessa forma, tem-se que se trata de processo complexo, possuindo vários defensores que já interpuseram vários pedidos incidentais, bem como já houve várias renúncias e necessidade de expedição de carta precatória, considerando que alguns dos acusados encontravam-se em presídio de segurança máxima em outro Estado, até a data de 02.07.2020.
    03. Via pesquisa detalhada no Sistema de Automação Judicial do Segundo Grau (SAJ/SG), nota-se que na data de 15/12/2020, a 1ª Câmara Criminal desta Corte prolatou acórdão conhecendo parcialmente o HC nº 0637325-20.2020.8.06.0000, e, na extensão, denegou a ordem, por unanimidade, tendo a mesma impetrante do presente mandamus, e paciente D. de S. S., cujos pedidos são similares ao do remédio constitucional em comento.
    04. Diante do hiato temporal entre a decisão do HC nº0637325-20.2020.8.06.0000 (julgado em 15/12/2020) e o atual remédio constitucional (impetrado em 28/12/2020), não há nos autos de origem, a priori, fatos novos que possam ensejar na caracterização do excesso de prazo na formação da culpa, sobretudo, em decorrência de que o referido writ fora julgado na última sessão do colegiado de 2020, sendo iniciado o recesso forense em 19/12/2020, com término na data de 06/01/2020. Após o recesso forense, verifica-se que o processo foi movimentado encontrando-se concluso para despacho em 21.01.2021. Saliente-se que se trata de processo que corre em segredo de justiça, não havendo esta relatoria como consultar os autos para melhor análise do apontado constrangimento ilegal, considerando, ainda, que os documentos acostados à inicial referem-se apenas até a data da impetração do mandamus, 12.01.2021 e houve movimentação processual após esta data.
    05. A indigitada negativa de autoria, por demandar revolvimento da matéria fático-probatória, não encontra campo nos estreitos limites do writ, ação de índole constitucional, marcada por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.
    06. Ordem conhecida parcialmente e denegada. 
    Impetrou-se novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada em acórdão assim ementado (Doc. 10):
    HABEAS CORPUS. CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 121, I, III E IV, § 6º; 121, § 2º, I, III E IV, § 6º, C/C O ART. 14, II; 121, § 2º, I, III E IV, §§ 4º E 6º, C/C O ART. 14, II; 250; 252, C/C O ART. 14, II, 347, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 2º, §§ 2º, 3º E 4º, I, DA LEI N. 12.850/2013. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. MORA DO JUDICIÁRIO NÃO EVIDENCIADA. FEITO COMPLEXO. DIVERSOS CRIMES, ACUSADOS E PLURALIDADE DE ADVOGADOS, ALÉM DA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. PRECEDENTES. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO COM RECOMENDAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER ACOLHIDO. 
    1. A alegação de negativa de autoria não pode ser dirimida em recurso em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.
    2. No caso, o ora paciente foi denunciado por supostamente integrar estruturada organização criminosa denominada Guardiões do Estado (GDE), tendo sido apontado como líder e conselheiro do grupo criminoso, responsável pela prática do evento que ficou conhecido como Chacina das Cajazeiras ou Chacina do Forró do Gago, ocorrido em 2018 no Estado do Ceará, que resultou em 14 homicídios consumados e 15 tentativas de homicídio.
    3. A despeito da prisão preventiva ter sido decretada em 11/12/2018, trata-se de feito complexo, que conta com diversos crimes e acusados (15 coautores), pluralidade de defensores, inúmeros pedidos incidentais, renúncias, expedição de cartas precatórias, além de determinação do desmembramento do processo em relação ao ora paciente. Portanto, no caso, não se vislumbra, a princípio, desídia ou omissão do Magistrado na condução da ação penal, uma vez que eventual prolongamento prazal se justifica em razão das especificidades do processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem.
    4. Segundo o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (HC n. 482.814/PB, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019).
    5. Ordem denegada, com recomendação ao Juízo de Direito da 2ª Vara do Júri da comarca de Fortaleza/CE para que empregue celeridade no julgamento da Ação Penal n.0043131-19.2019.8.06.0001. 
    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma, o excesso de prazo da constrição cautelar. Ressalta que o paciente está preso preventivamente desde 19 de fevereiro de 2018, sem previsão para a conclusão das instrução criminal. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido. 
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138.736-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 
    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão, obtidas no sítio eletrônico daquela Corte:
    Sobre o tema, a Corte local concluiu que (fls. 30/31 - grifo nosso): 
    [...] Ab initio, cumpre destacar que o presente feito refere-se ao caso conhecido como Chacina das Cajazeiras (Forró do Gago), quando na data de 27.1.2018, na rua Madre Teresa de Calcutá, nas imediações do imóvel de nº 210, no bairro Cajazeiras, nesta comarca, durante a realização de uma festa no estabelecimento denominado “Forró do Gago”, mais de 15 pessoas encapuzadas e armadas com armas de grosso calibre, efetuaram inúmeros disparos que terminaram por atingir fatalmente 14 pessoas e outras 15 pessoas restaram lesionadas. 
    Dessa forma, tem-se que se trata de processo de complexo, possuindo vários defensores que já interpuseram vários pedidos incidentais, bem como já houve várias renúncias e necessidade de expedição de carta precatória, considerando que alguns dos acusados encontravam-se em presídio de segurança máxima em outro Estado, até a data de 02.07.2020. 
    Em pós análise dos autos de origem (proc. nº 0140810-53.2018.8.06.0001), bem como do processo oriundo do desmembramento (proc. nº 0043131- 19.2019.8.06.0000), verifica-se que este fora desmembrado em relação ao paciente na data de 3/9/2019, sendo ainda exarada decisão do juiz de piso no sentido de que (pág. 2044): 
    “coloquem-se as providências do presente como pauta para a próxima reunião do Colegiado, o qual deverá ser presidido pelo titular desta unidade, consoante recomendação precedente da CGJ/CE, até porque diante do princípio da impessoalidade, os comandos e determinações ad quem alcançam o órgão ou unidade e não a pessoa que temporariamente ou eventualmente exerce a função ou o cargo.” 
    Ocorre que via pesquisa detalhada no Sistema de Automação Judicial do Segundo Grau (SAJ/SG), nota-se que na data de 15/12/2020, a 1ª Câmara Criminal desta Corte prolatou acórdão conhecendo parcialmente o HC nº 0637325- 20.2020.8.06.0000, e, na extensão, denegou a ordem, por unanimidade, tendo como impetrante a causídica Paloma Gurgel de Oliveira Cerqueira (mesma impetrante do presente mandamus), e paciente Deijair de Souza Silva, cujos pedidos são similares ao do remédio constitucional em comento. 
    Diante do hiato temporal entre a decisão do HC nº0637325- 20.2020.8.06.0000 (julgado em 15/12/2020) e o atual remédio constitucional (impetrado em 28/12/2020), não há nos autos de origem, a priori, fatos novos que possam ensejar na caracterização do excesso de prazo na formação da culpa, sobretudo, em decorrência de que o referido writ fora julgado na última sessão do colegiado de 2020, sendo iniciado o recesso forense em 19/12/2020, com término na data de 06/01/2020. Após o recesso forense, verifica-se que o processo foi movimentado encontrando-se concluso para despacho em 21.01.2021. 
    Saliente-se que se trata de processo que corre em segredo de justiça, não havendo esta relatoria como consultar os autos para melhor análise do apontado constrangimento ilegal, considerando, ainda, que os documentos acostados à inicial referem-se apenas até a data da impetração do mandamus, 12.01.2021 e houve movimentação processual após esta data. 
    A indigitada negativa de autoria, por demandar revolvimento da matéria fático- probatória, não encontra campo nos estreitos limites do writ, ação de índole constitucional, marcada por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder. 
    [...] 
    Destacam-se, ainda, as informações prestadas pelo magistrado de piso às fls. 193/194: 
    O paciente em referência e outros, num total de quinze coautores, foi denunciado pelo órgão do Ministério Público, imputando-se-lhe a prática do crime previsto no art. 121, §2°, incisos I, III e IV, § 6°; 121, § 2°, incisos I, III e IV, § 6°, e/e o art. 14, inciso II; 121, § 2°, incisos I, III e IV, §§ 4° e 6°, e/e o art. 14, inciso II; art. 250; art. 252, e/e o art. 14, inciso II; art. 347, § único; cumulados com o artigo 29, todos do Código Penal Brasileiro; e art. 2°, §§ 2°, 3° e 4°, I, da Lei n° 12.850/2013. 
    Narra a denúncia (fls. 1/63 dos autos principais) que "ao giro da 00h40min do dia 27 de janeiro de 2018, nas cercanias do encontro das ruas Madre Tereza de Calcutá e Irmã Dorothy, entorno e interior do estabelecimento comercial "Forró do Gago", bairro Cajazeiras, nesta Capital, os denunciados Misael de Paula Moreira (Afeganistão, Psicopata, Terrorista, Maguim), Rennan Gabriel da Silva (Biel, RG), Fernando Alves Santana (Robin Hood, Baiano, Desastre), Francisco Kelson Ferreira do Nascimento (Susto, Carnificina, 9 mm, Okley), Joel Anastácio de Freitas (Gaspar), Ruan Dantas da Silva (RD, PH), Victor Matos de Freitas e Ayalla Duarte Cavalcante (Zóio, Zoião), acompanhados dos adolescentes, à época dos fatos, Jonathan Lima da Silva (Caroço) e Nilson Ribeiro Batista (Nilsim ou Smith), irmanados sob nítidos animus necandi, promoveram o ataque que se tornou conhecido por Chacina das Cajazeiras, sinistro evento deliberado e planejado pelos denunciados Deijair de Souza Silva (De Deus, Bedeca), Noé de Paula Moreira (Gripe Suína), Francisco de Assis Fernandes da Silva (Barrinha), Auricélio Sousa Freitas (Celim da Babilônia, Irmão CL), Zaqueu Oliveira da Silva (Pai, Macumbeiro, H20), Ednardo dos Santos Lima (Aço), João Paulo Félix Nogueira (Paulim das Caixas) e Misael de Paula Moreira (Afeganistão, Psicopata, Terrorista, Maguim), que, com o emprego de armas de fogo de múltiplos calibres, provocaram as lesões que suprimiram as vidas de catorze pessoas e, mais, tentaram contra a vida de outras quinze pessoas, não consumando estes desideratos homicidas em face de circunstâncias alheias às suas vontades." 
    Recebida a denúncia aos 11 de dezembro de 2018, conforme decisão de fls. 1919/1932 dos autos principais, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva dos denunciados, atendendo ao pleito ministerial, por estarem presentes os elementos no art. 312 do CPP. 
    Antes de operada a regular citação, o paciente apresentou resposta à acusação, por meio de advogada constituída, aos 14 de fevereiro de 2019. (fls. 2048/2067 dos autos principais). Carta precatória citatória (fls. 2169/2170) cumprida em 13 de maio de 2019, conforme certidão de oficial de justiça (fl. 2289 dos autos principais). Cumprindo decisão interlocutória proferida pelo Desembargador Mário Parente Teófilo Neto (fls. 2362/2366), proferida aos 22 de agosto de 2019, este juízo determinou o desmembramento do feito em relação ao acusado/paciente Deijair de Souza Silva. 
    Destarte, o feito foi desmembrado na data de 18 de setembro 2019, gerando o processo n° 0043131-19.2019.8.06.0001, conforme certidão de fls. 2383. 
    No que tange ao processo n° 0043131-19.2019.8.06.0001, conclusos os autos, este juízo proferiu a seguinte decisão: 
    Compulsando os autos, verifica-se que este processo advém de desmembramento dos fólios de tombo 0140810-53.2018.8.06.0001, processo este que encontra-se sob os auspícios do colegiado instituído pelo egrégio Tribunal de Justiça. 
    Por se tratar aquele de "processo-mãe" ou "processo originário" que este é caudatário ou acessório, por prudência, na tentativa de evitar o risco de indesejáveis decisões conflitantes, coloquem-se as providências do presente como pauta para a próxima reunião do Colegiado, o qual deverá ser presidido pelo titular desta unidade, consoante recomendação precedente da CGJ/CE, até porque diante do princípio da impessoalidade, os comandos e determinações ad quem alcançam o órgão ou unidade e não a pessoa que temporariamente ou eventualmente exerce a função ou o cargo. Dê-se ciência. Cumpra-se. Expedientes Necessários. 
    Por sua vez, o Ministério Público protocolou o parecer de fls. 2051/2052, em 21 de janeiro de 2021, requerendo a juntada aos autos da resposta à acusação, bem como da carta precatória e certidão de citação do denunciado, ora paciente, e, após análise das preliminares arguidas pela parte, a designação de data para início da instrução com urgência. 
    Este Juízo, aos 09 de março de 2021, deferiu o pedido nos termos em que requerido pelo órgão ministerial. Anexadas as referidas peças processuais, os autos foram com vista ao Ministério Público, para manifestação, nos moldes do art. 409 do CPP, na data de 26 de abril de 2021. 
    Registre-se que, segundo o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (HC n. 482.814/PB, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019). 
    Pois bem, constata-se dos autos que o ora paciente foi denunciado por supostamente integrar estruturada organização criminosa denominada Guardiões do Estado (GDE), tendo sido apontado como líder e conselheiro do grupo criminoso, responsável pela prática do evento que ficou conhecido como Chacina das Cajazeiras ou Chacina do Forró do Gago, ocorrido em 2018 no Estado do Ceará, que resultou em 14 homicídios consumados e 15 tentativas de homicídio. 
    Como se vê, a despeito da prisão do paciente ter sido decretada em 11/12/2018, trata-se de feito complexo, que conta com diversos crimes e acusados (15 coautores), pluralidade de defensores, inúmeros pedidos incidentais, renúncias e expedição de cartas precatórias, além de determinação do desmembramento do processo em relação ao ora paciente. Portanto, no caso, não se vislumbra, a princípio, desídia ou omissão do Magistrado na condução da ação penal, uma vez que eventual prolongamento prazal se justifica em razão das especificidades do processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. 
    Nessa linha: AgRg no HC n. 600.363/MS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/3/2021; AgRg no HC n. 618.134/MS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021; e RHC n. 120.975/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/2/2020. 
    Destaca-se ainda, por oportuno, que, em consulta realizada no portal do Tribunal estadual na internet, foi possível observar que o recebimento da denúncia foi ratificado e a prisão do paciente foi reavaliada e mantida na data de 18/5/2021. 
    Com efeito, a pluralidade de réus (15 denunciados), a natureza da causa (estruturada organização criminosa acusada de comandar a denominada “Chacina das Cajazeiras”, que resultou em 14 homicídios consumados e 14 tentativas de homicídio) e a necessidade de expedição de carta precatória são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018). 
    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente